Tribunal: TJDFT
Processo: 0707763-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTOS PARCELADOS. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. COMPROVANTES DE PAGAMENTO PARCIAIS E INSUFICIENTES. INADIMPLÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO INEXISTENTE. SUPRESSIO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de comprovação do pagamento integral do valor do aluguel demonstra a inadimplência do locador.
2. A divergência de valores e datas nos meses de pagamento do aluguel indica uma desorganização do locatário, tolerada pontualmente pelos locadores com vistas à satisfação da dívida, inviabilizando acatar a alegação de que o pagamento do aluguel era realizado de forma parcelada e tacitamente aceito pelos credores.
3. Ausente comportamento contraditório por parte dos locadores, não se reconhece a supressio.
4. Recurso desprovido.